Tribunal: TJDFT
Processo: 0737942-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS N. 21 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. SUSPENSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença que determinou a suspensão da marcha processual nos termos do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a possibilidade de prosseguimento regular do cumprimento de sentença, independente do trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A multiplicidade de questões a serem discutidas e uniformizadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, bem como a possibilidade de interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores recomendam a suspensão do processo até a estabilização da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A multiplicidade de questões a serem discutidas e uniformizadas no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, bem como a possibilidade de interposição de recursos excepcionais às instâncias superiores recomendam a suspensão do processo até a estabilização da matéria”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 982, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 07237857520238070000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Câmara de Uniformização, j. 4.12.2023.